Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
1. O desatendimento pela parte autora da ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (CPC/2015 485 I c/c 321).
2. Negou-se provimento ao apelo.